Tribunal: TJMT
Processo: 1072145-80.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072145-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON FIGUEIRA CAMPOS - CPF: 033.283.452-21 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.626.951/0025-00 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1072145-80.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANDERSON FIGUEIRA CAMPOS.

Recorrida: AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de insuficiência das provas documentais, sem apreciação do requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova testemunhal expressamente formulado, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve a dinâmica do acidente e a responsabilidade civil da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O autor requereu de forma expressa, em impugnação à contestação, a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas presenciais, justificando a necessidade da prova oral para esclarecer a dinâmica do acidente e a responsabilidade da requerida.

4.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem analisar o pedido probatório e fundamenta a improcedência na insuficiência das provas documentais, conduta que suprime indevidamente a fase instrutória.

5.

A controvérsia acerca da dinâmica do acidente de trânsito constitui fato relevante e controvertido, que não se resolve de forma segura apenas com provas documentais.

6.

A prova testemunhal mostra-se pertinente e necessária para a adequada formação do convencimento judicial, especialmente quanto à manobra do veículo da requerida, eventual sinalização e invasão de faixa de rolamento.

7.

O indeferimento implícito da produção de prova requerida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade do julgamento antecipado quando há necessidade de prova oral para o deslinde da controvérsia fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia sobre fatos relevantes e pedido expresso de produção de prova testemunhal não apreciado pelo juízo. A dinâmica de acidente de trânsito, quando controvertida, demanda instrução probatória adequada, sendo insuficiente o julgamento fundado exclusivamente em provas documentais.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1039602-40.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 12.11.2025; TJMT, N.U. 1000760-34.2019.8.11.0017, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Nas razões recursais, alega o recorrente ter havido cerceamento de defesa, ao argumento de que o pedido de designação de audiência de instrução, formulado na impugnação à contestação, não foi apreciado pelo juízo de origem. Sustenta que a prova testemunhal é imprescindível para elucidar a dinâmica do acidente e a responsabilidade da parte ré, salientando a existência de testemunhas presenciais capazes de confirmar a versão dos fatos narrada na petição inicial. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, defendendo que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide e que a produção de prova testemunhal se mostra desnecessária e meramente protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O autor ajuizou a presente ação narrando que, em 30 de setembro de 2024, trafegava com sua motocicleta Honda/CG 160 FAN, placa RKT-3G51, pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, quando foi atingido por um caminhão de propriedade da requerida, o qual teria realizado manobra irregular de conversão à esquerda, sem a devida sinalização.

Aduziu que o veículo da requerida invadiu sua faixa de rolamento, ocasionando a colisão e gerando danos materiais na motocicleta. Juntou aos autos orçamento de reparos no valor de R$ 3.500,00, fotografias dos danos, vídeos do acidente, imagens da placa do veículo causador, bem como comprovantes de compras realizadas em estabelecimento da ré instantes antes do sinistro.

O juízo de origem, sem apreciar o pedido de produção de prova testemunhal, julgou antecipadamente a lide e proferiu sentença de improcedência, ao fundamento de que as provas documentais não demonstrariam, de forma inequívoca, a culpa da requerida pelo acidente.

Inconformado, o autor interpôs recurso, sustentando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de prova testemunhal por ele formulado.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

No caso concreto, observa-se que o autor, em impugnação à contestação, requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas presenciais do acidente.
O requerimento foi formulado de maneira clara e justificada pela necessidade de comprovar a dinâmica dos fatos e a responsabilidade da requerida pela colisão.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, compete às partes a indicação das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, cabendo ao magistrado zelar pela adequada instrução do feito. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas, o que não se verifica na hipótese.

A controvérsia acerca da dinâmica do acidente e da responsabilidade pelos danos não pode ser solucionada exclusivamente com base em provas documentais.
As fotografias e os vídeos juntados, embora relevantes, não se mostram suficientes para esclarecer, de forma segura, como se deu a colisão e qual conduta foi determinante para o evento danoso
. Nessa perspectiva, a prova testemunhal revela-se essencial à formação do convencimento judicial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem a devida apreciação de pedidos de produção de prova, especialmente quando a prova requerida se mostra relevante para o deslinde da controvérsia. O direito à produção de provas integra o núcleo essencial do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser limitado sob o pretexto de celeridade processual.

No caso em apreço, a existência de testemunhas presenciais do acidente, conforme alegado pelo recorrente, justifica plenamente a realização de audiência de instrução. A oitiva dessas testemunhas pode esclarecer aspectos fundamentais da dinâmica do sinistro, tais como a velocidade dos veículos, a eventual sinalização realizada pelo caminhão, a alegada invasão de faixa de rolamento e outras circunstâncias relevantes à definição da responsabilidade civil.

A sentença, ao julgar improcedente o pedido com base na insuficiência das provas documentais e sem oportunizar ao autor a produção da prova testemunhal requerida, violou o devido processo legal e o princípio da ampla defesa, comprometendo a possibilidade de o demandante demonstrar de forma plena os fatos constitutivos de seu direito.

Ressalte-se que a anulação da sentença não implica prejuízo à celeridade processual, mas, ao contrário, assegura que a decisão final seja proferida com base em cognição exauriente, após a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos. A economia processual não pode ser alcançada à custa da supressão de garantias fundamentais das partes.

Assim, para corroborar o entendimento exposto, colaciono precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
O art. 370 do CPC faculta ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mas não o autoriza a suprimir a produção de provas requeridas para o esclarecimento de fatos controvertidos essenciais.

4. A dinâmica do acidente constitui ponto central da controvérsia, não podendo ser considerada fato incontroverso, sobretudo diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes.

5.
A prova testemunhal requerida pelo réu é indispensável para elucidar os fatos e permitir o correto julgamento da causa. O indeferimento da instrução, nesse contexto, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV)
.

6.
A jurisprudência deste Tribunal reconhece que constitui nulidade processual o julgamento antecipado quando há necessidade de produção de prova oral ou técnica para a apuração da verdade real.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova testemunhal e oitiva das partes, bem como outras que o juízo entender pertinentes.

Tese de julgamento:

"1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia sobre fatos relevantes e pendentes de prova testemunhal ou técnica.

2
. A negativa de produção de provas requeridas impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença."
(N.U 1039602-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO INJUSTIFICADA DA INSTRUÇÃO.
PROVA ORAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 5.
A não apreciação do pedido de prova testemunhal, formulado de forma expressa e reiterada, afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceamento de defesa.

6
. A necessidade de produção de provas decorre da própria natureza fática da controvérsia, sendo indevido o julgamento antecipado fundado exclusivamente em elementos documentais e versões contraditórias, sem formação de conjunto probatório mínimo.
[...] - (N.U 1000760-34.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

Diante disso, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais, bem como da imprescindibilidade de observância do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença para que seja designada audiência de instrução e julgamento, oportunizando-se ao autor a produção da prova testemunhal requerida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026